Tribunal: TJDFT
Processo: 0771654-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. POSTERIOR COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS ATÉ A QUITAÇÃO DO CONTRATO. CLÁUSULA EXPRESSA. CONFUSÃO ENTRE OBRIGAÇÃO LOCATÍCIA E AQUISITIVA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS ATÉ O EFETIVO RECEBIMENTO DO VALOR. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. MULTA CONTRATUAL. ART. 408 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA. ART. 395 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de cobrança, condenando as requeridas/recorrentes ao pagamento da quantia de R$ 13.133,84, referente a aluguéis, multa contratual e encargos, relativos ao período compreendido entre 13/03/2025 e 23/06/2025, acrescida de correção monetária e juros.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas.
3. Pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido por ausência dos requisitos do art. 43, §4o, da Lei 9.099/95, notadamente a demonstração inequívoca de risco de dano grave ou de difícil reparação.
4. Na origem, sustentou o autor que, não obstante a celebração de contrato de compra e venda de imóvel, restou expressamente pactuado que o contrato de locação da sala 402 permaneceria vigente até a quitação integral do preço, o que apenas ocorreu em 23/06/2025, quando houve a efetiva liberação dos recursos do financiamento.
5. A sentença reconheceu a validade da cláusula contratual e o inadimplemento das requeridas, afastando a tese de extinção da obrigação locatícia com a assinatura da escritura. Irresignadas, as requeridas/recorrentes interpuseram recurso inominado, alegando, em síntese, a inexistência de débito, a extinção da locação pela compra e venda e a indevida cobrança de multa e encargos. Requereram, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões apresentadas (ID 81908918), pugnando-se pela manutenção da sentença.
6. No caso, restou incontroverso que as partes celebraram contrato de locação não residencial e, posteriormente, contrato de compromisso de compra e venda, seguido de escritura definitiva (IDs 81908242, 81908243, 81908244 e 81908245).
7. A controvérsia reside na interpretação da cláusula 5.1 do contrato de compra e venda (ID 81908242, pág. 2), que previu expressamente a manutenção da obrigação de pagamento dos aluguéis da sala 402 até a quitação integral do preço.
8. A interpretação contratual deve observar os arts. 113, 421 e 422 do Código Civil, privilegiando a boa-fé objetiva e a intenção efetiva das partes. No caso, a cláusula é clara e inequívoca, não comportando interpretação diversa daquela expressamente pactuada. Assim, prevalece o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), sendo inviável afastar obrigação livremente assumida.
9. A novação não se presume, nos termos do art. 361 do Código Civil, exigindo manifestação inequívoca das partes. No caso, inexiste qualquer cláusula de novação, havendo, ao contrário, disposição expressa pela manutenção da obrigação locatícia até o implemento da condição contratual.
10. A quitação integral do preço somente ocorreu em 23/06/2025, data em que houve a efetiva disponibilização dos valores ao vendedor, razão pela qual os aluguéis são devidos até então. Desse modo, restou comprovado o inadimplemento das recorrentes quanto aos aluguéis devidos no período indicado.
11. A multa aplicada possui previsão expressa no contrato de locação, sendo exigível nos termos do art. 408 do Código Civil, não se revelando abusiva ou desproporcional. Por sua vez, os juros de mora decorrem do inadimplemento, conforme dispõe o art. 395 do Código Civil.
12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
13. Condenadas as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão , conforme art. 46 da Lei 9.099/95.